Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. O recurso integrativo dos embargos de declaração se presta a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão.
2. Na espécie, sob o argumento de omissão, a acusação deseja na verdade a majoração da pena-base, o que não se mostra possível pela via eleita.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.